Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EPC CONSTRUÇÕES S/A e OUTROS em face de decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705936-20.2019.8.07.0004, ajuizado em face de HEXING BRASIL HOLDING LTDA e EPC ENERGIA LTDA. Na decisão proferida, por entender ausentes os pressupostos de concessão, o Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante no sentido de determinar a suspensão da execução da garantia referente a consolidação da propriedade do imóvel constante da matrícula n° 10.053 junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID. 13677953): EPC CONSTRUÇÕES S/A, LUCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA e PEDRO ARAUJO LAGE propõem a presente ação contra HEXING BRASIL HOLDING LTDA e EPC ENERGIA LTDA. Sustentam que: i) a empresa Autora foi cindida parcialmente na EPC ENERGIA LTDA, em 01/02/2017, que resultou na transferência de parcela do patrimônio e divisão do capital; ii) com a cisão, a EPC ENERGIA sucedeu em todos os seus direitos e obrigações referente à parcela transferida; iii) antes de ocorrer a cisão, a empresa Autora possuía alguns contratos em seu nome; iv) apesar de constar no nome da empresa Autora, com a cisão, a EPC ENERGIA se tornou a responsável financeira por todos os pagamentos dos contratos; v) passados alguns meses, os Autores e as Rés celebraram CONTRATO VINCULANTE em 13 de dezembro de 2017, referente a cessão e transferência das quotas da empresa EPC ENERGIA para a empresa HEXING BRASIL; vi) com a celebração do Contrato ora indicado, os antigos sócios, ora Autores, se retiraram da empresa EPC ENERGIA e assinaram a alteração do contrato social juntamente com as Rés, ficando a HEXING responsável por todas as obrigações e deveres referente a empresa EPC ENERGIA; vii) celebrado o contrato, caberia à HEXING o pagamento de R$ 2.600.000,00, dos quais parte seria destinado ao Banco Itaú, referente a Cédula de Crédito Bancário n.o 20980167-9; viii) os Autores, por sua vez, vinham cumprindo suas obrigações regularmente; ix) no entanto, os Autores se depararam com uma situação grave, referente a acúmulo de dívidas contraídas em seus nomes, mas de responsabilidade da EPC ENERGIA, a qual não vinha efetuando o pagamento das mesmas; x) diante de inúmeras negociações e nenhuma resposta por parte das Rés, outra alternativa não restou aos Autores senão comunicar a suspensão do pagamento das parcelas referente ao Empréstimo Itaú; xi) afirmam que a suspensão dos pagamentos referente ao Empréstimo Itaú se deu de forma motivada, o que enseja a estabilidade das garantias prestadas e das obrigações atribuídas a esta; xii) suspenso o contrato e mantidas as garantias, afastada fica provisoriamente a consolidação da propriedade da garantia real prestada em favor das Rés; xiii) ocorre que mesmo suspenso o contrato e mantidas as garantias, os Autores foram surpreendidos com a publicação de um Edital publicado em 25/06/2019, 26/06/2019, 27/06/2019 e 28/06/2019, por parte do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente a notificação extrajudicial em nome das Rés em que visa o pagamento de R$4.017.463,05 (quatro milhões dezessete mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), referente a totalidade das prestações vencidas e vincendas, acrescidas de encargos contratuais e legais, e ainda, de despesas cartorárias referente a cobrança extrajudicial, originária da alienação fiduciária registrada na R.7 da matrícula n.o 10.053, no prazo de até 15 dias a contar da última publicação do Edital, a se dar na sede das credoras ou perante o Serviço Registral, sob pena de ser promovida a consolidação da propriedade da Fazenda Bom Sucesso – Distrito Federal em favor das Rés; xiv) o Edital supracitado tem como objeto o pagamento das parcelas em aberto do Empréstimo Banco Itaú, em que se encontra suspenso em razão da mora das Rés quanto aos débitos aqui já mencionados; xv) suspenso o contrato e mantidas as garantias prestadas, não há o que se falar em consolidação da propriedade da garantia real prestada pelos Autores no Contrato Vinculante, referente ao imóvel constante da matrícula 10.053 perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; xvi) caso venha a ser consolidada a propriedade a Autora estará sendo penalizada em duplicidade, já que terá que arcar com o pagamento de todos os débitos assumidos de responsabilidade da EPC ENERGIA; xvii) afirma tratar-se de pedido de tutela antecipada antecedente à Ação de Responsabilidade/Cobrança com Pedido de Compensação que será movida em face das Rés; xviii) a ação principal terá como objeto a responsabilização das Rés quanto ao (in)adimplemento dos contratos celebrados pela empresa Autora cujos objetos foram destinados exclusivamente a segunda Ré, e assim, possibilitar a compensação de tais valores, na dívida referente ao Empréstimo Itaú. Arrolam razões de direito. Requerem, a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, no sentido de determinar a suspensão da execução da garantia, referente a consolidação da propriedade do imóvel constante da matrícula n.o 10.053 junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Juntam documentos de fls. 26/531. A ação foi, originalmente, distribuída à 2a Vara Cível do Gama. Por decisão de fls. 533/536 veio à Vara de Falências. Por decisão de fls. 540/545 foi suscitado conflito negativo de competência. Os autores agravaram da decisão de fls. 540/545, conforme peça de fls. 556/575. O TJDFT concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia até o julgamento do conflito de competência a ser instaurado (fls. 578/581). Posteriormente, o recurso foi desprovido. Petição das rés de fls. 590/625. Sustentam que: i) a SPIN, nova denominação social da EPC Energia Ltda, foi criada realmente a partir de uma cisão realizada pela EPC CONSTRUÇÕES S/A ("EPCC"); ii) com a retirada dos sócios da EPCC, LUCIO e PEDRO do quadro social da SPIN, foi celebrado um contrato (“contrato vinculante”) em que estes deram em garantia fiduciária imóveis de sua propriedade para garantir o pagamento de obrigações livremente pactuadas; iii) não é verdade que a SPIN tenha acumulado dívidas em nome dos Autores; iv) os imóveis dados em fidúcia pelos Autores tinham como objetivo garantir o pagamento de empréstimo bancário feita por eles mesmos e cujo valor financeiro em nada beneficiara a SPIN; v) as parcelas deste empréstimo foram inadimplidas pelos Autores desde o mês imediatamente posterior à assinatura do contrato (“contrato definitivo”), o que tem causado à SPIN diversos prejuízos em seu relacionamento bancário; vi) os próprios Autores confessam que não adimpliram os pagamentos da dívida do Banco Itaú desde a assinatura da escritura pública; vii) aos autores é facultada a purga da mora. O TJDFT declarou competente para o processo e julgamento desta ação o Juízo da Vara de Falências (fl. 626). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. EPC CONSTRUÇÕES S/A, LUCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA e PEDRO ARAUJO LAGE propõem a presente ação contra HEXING BRASIL HOLDING LTDA e EPC ENERGIA LTDA, pela qual pedem, a título de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, seja determinada a suspensão da execução da garantia, referente a consolidação da propriedade do imóvel constante da matrícula n.o 10.053 junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autores se insurgem contra a possibilidade de consolidação da propriedade da Fazenda Bom Sucesso em nome dos requeridos, imóvel este que havia sido objeto de contrato de alienação fiduciária, conforme R7 da matrícula no 10.053, em face do suposto inadimplemento de obrigação de pagar a quantia de R$ 4.017.463,05 (tudo conforme se extrai do edital de fls. 508/510). Não foi juntado aos autos a referida matrícula do imóvel, impedindo que se tenha certeza acerca da origem da obrigação cujo inadimplemento supostamente implicará na consolidação da propriedade em nome dos réus. Ao que parece, contudo, a referida obrigação foi constituída pelo negócio jurídico representado pelo instrumento de fls. 30/37, denominado “contrato vinculante”. Dele, consta que os autores assumiram perante os réus a responsabilidade pelo pagamento de determinadas obrigações perante o Banco Itaú (oriundas da Cédula de Crédito Bancário no 20980167-9 e do Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Recebíveis, ambos não juntados aos autos) e perante o INSS, bem como comprometeram-se a indenizar os réus por toda e qualquer perda decorrente do inadimplemento das referidas obrigações. E, como garantia do cumprimento das referidas obrigações, os autores alienaram fiduciariamente às rés determinados bens imóveis (listados à fl. 72 e, dentre eles, o da matrícula no 10053). Pois bem. Os autores confessam que suspenderam os pagamentos das parcelas referente ao Empréstimo Itaú, razão pela qual os réus teriam executados a garantia imobiliária oferecida. Contudo, defendem que a suspensão é justificada, tendo em vista que a ré, EPC ENERGIA, também deixou de honrar obrigações assumidas, acumulando dívidas em seus nomes. Ora, se os autores alegam que a ré, EPC ENERGIA, deixou de honrar obrigações que haviam com eles sido assumidas, fazendo com que se acumulassem dívidas em seus nomes, poderiam adotar quaisquer das medidas legais cabíveis e adequadas em caso de inadimplemento contratual. Assim, poderiam notificar o devedor da sua mora obrigacional, exigir o cumprimento da obrigação ou demandar perdas e danos ou ainda a resolução do contrato. Contudo, ao invés de fazerem uso de uma das alternativas postas pela lei, os autores decidiram, diante do alegado inadimplemento das obrigações assumidas pela ré, inadimplirem também as suas, dando causa à execução da garantia contratual. Nesse sentido, entendo bastante questionável a legalidade do procedimento adotado pelas autoras diante do alegado inadimplemento contratual das rés. Não bastasse isso, há outro motivo para indeferir o pedido de tutela antecipada. É que não vejo demonstrado nos autos o inadimplemento das obrigações supostamente assumidas pela ré em nome dos autores. Há nos autos notícias de dívidas das mais diversas naturezas (linha telefônica, conta de energia, combustível, diárias em hotéis), conforme se extrai da contranotificação extrajudicial de fls. 511/517. Contudo, não identifico provas da existência das referidas dívidas e, principalmente, de terem as rés por elas se obrigado em nome dos autores. Assim, conforme o estado atual da instrução probatória, não parece prosperar a alegação dos autores de que suspenderam os pagamentos das parcelas a que se obrigaram perante os réus de forma justificada, em razão de a ré, EPC ENERGIA, também ter deixado de honrar com as suas obrigações. Nesse sentido, tenho como não demonstrado o primeiro pressuposto ao deferimento da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Emende a petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento (artigo 303, § 6o, do CPC). Alegam os agravantes que, após a cessão de cotas da sociedade EPC Energia Ltda. para a Hexing Brasil, estes, ora agravados, assumiram os contratos necessários ao desempenho do negócio, principalmente, o entabulado com a CEMIG e outros como de telefonia, locação de galpões, hospedagem, manutenção de veículos e serviços de informática, em que pese tais serviços não terem chegado a serem transferidos para a sociedade cindida junto às empresas prestadoras de serviços contratadas. Reiteram que as empresas agravadas deixaram de efetuar os pagamentos destes prestadores de serviços mesmo utilizando-os regularmente, o que gerou abalo ao seu crédito e dificuldade para desempenhar suas atividades comerciais. Afirmam que, como uma forma de compensação, o não pagamento das parcelas do empréstimo do Itaú se revelou a forma mais eficiente para forçar a agravada a cumprir sua obrigação. Apontam a deslealdade da agravada ao executar o contrato firmado entre as partes em decorrência da interrupção do pagamento das parcelas do referido empréstimo junto ao Itaú via consolidação da propriedade fiduciária e encaminhamento do imóvel para leilão extrajudicial. Aventam que a decisão recorrida adotou uma posição extremamente formal e desconectada da realidade empresarial, uma vez que tentaram resolver o impasse extrajudicialmente, visto as dificuldades do ajuizamento de uma ação judicial no que se refere aos custos e a duração da demanda. Ressaltam que estão comprovadas nos autos serem as dívidas contraídas pela agravada. Há nos autos e-mails, notificações, termos de confissão de dívida, anotações de débitos e outros documentos que evidenciam que as dívidas são da SPIN (antiga EPC Energia), contudo em nome da EPC Construções. Além disso, pontuam que o magistrado deveria presumir a boa-fé e a legitimidade dos documentos trazidos com a inicial por ser evidente o risco de dano irreparável, bem como a essencialidade do bem dado em garantia e da manutenção da empresa. Requer a concessão da tutela de urgência pretendida para suspender a decisão agravada e a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia até o julgamento final da ação ou do presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do novo CPC/2015. Preparo recolhido (ID. 13677958 e 13679409). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente, e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme relatado, após a cisão, em 13/12/2017 as empresas celebraram contrato vinculante quanto a cessão e transferência das quotas da empresa EPC ENERGIA para a empresa HEXING BRASIL. Posteriormente, os agravantes constataram acúmulo de dívidas contraídas em seus nomes, mas de responsabilidade da segunda agravada EPC ENERGIA LTDA, inclusive com inscrição dos nomes no SERASA/SPC e diversos protestos realizados. Diante de tais dívidas e a fim de não causar maiores prejuízos, as agravantes comunicaram a suspensão do Empréstimo Itaú, obrigação assumida no Contrato Vinculante, a partir de julho/2018 até a resolução de todas as questões pendentes. Desse modo, os agravados executaram a garantia imobiliária oferecida. Pois bem. Neste momento processual, entendo não assistir razão aos recorrentes. Explico. No dito contrato vinculante (ID. 13677955, pag. 30-37) consta no item 3 o seguinte: 3. Empréstimo Itaú. As partes EPCC confirmam, ratificam e declaram serem as únicas e exclusivas responsáveis pelas dívidas e obrigações contratadas junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. (“Itaú) que estão, direta ou indiretamente, relacionadas com a “Cédula de Crédito Bancário” n. 20980167-9, de 06 de setembro de 2016, e o respectivo “Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Recebíveis”, atualmente no valor de R$6.011.614,08 (seis milhões, um mil, seiscentos e quatorze reais e oito centavos) (chamado de “Empréstimo Itaú”) pelo qual os recebíveis das Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. (“Cemig”) previstos no Contrato no 4680004957-530 foram cedidos pelas partes EPCC como garantia para a dívida (“Garantia”). Referida obrigação fora livremente pactuada entre as partes. Não poderia a parte agravante, tendo em vista o insucesso da negociação extrajudicial das dívidas contraídas, suspender o referido pagamento como forma de compensação dos prejuízos. Repiso. Assim como entendido na decisão recorrida entendo que não há base legal para o procedimento adotado. O inadimplemento de uma das partes com suas obrigações não ocasiona como contrapartida o não pagamento da dívida junto ao Banco Itaú. Nesse caso, a frustração de uma composição entre as partes ocasiona, inclusive, prejuízos à instituição financeira alheia à contenda. Não se trata de uma posição dissociada da realidade empresarial, mas sim do atendimento e observância da via adequada à solução de questões referentes ao adimplemento obrigacional. Ora, o não pagamento da mencionada Cédula de Crédito Bancária legalmente acarreta a via adotada pelos agravados de execução da garantia contratual. Em que pese as alegações relativas aos custos e demora de um processo judicial de tal proporção, inclusive face ao valor da dívida, caberia às agravantes também a adoção dos procedimentos legais descritos na legislação processual civil - notificar o devedor em mora, exigir o cumprimento da obrigação ou a sua conversão em perdas e danos, dentre outros - e não simplesmente a adotar a suspensão da obrigação assumida em contrato denominado vinculante. Ademais, a execução do contrato em questão e a pretendida consolidação da propriedade da garantia real prestada pelos agravantes no Contrato Vinculante, referente ao imóvel constante da matrícula 10.053 perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal também seguem os trâmites previstos em lei, concedendo a estes até mesmo a oportunidade de purgarem a mora. Sendo assim, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, na forma vindicada no presente agravo devido à ausência da probabilidade do direito invocado. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se.